Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-96.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004798-96.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADILSON DA SILVA DERMONDES - CPF: 534.922.341-00 (APELANTE), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), GIULIA VITORIA ARNDT - CPF: 025.826.830-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVELIA DECRETADA – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE RECURSAL NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão, o que impõe-se o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004798-96.2024.8.11.0055

APELANTE

:

ADILSON DA SILVA DERMONDES

APELADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADILSON DA SILVA DERMONDES
,
contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para tornar definitiva a liminar outrora concedida, consolidando a posse e propriedade do veículo nas mãos do autor.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que irregularidade da notificação extrajudicial, apontando divergência quanto o número informado do contrato e à instituição bancária, motivo que afastaria a constituição da mora.

Defende que “
está amplamente e incontestavelmente provado através da nulidade da notificação que A MORA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO FOI CONSTITUÍDA, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe
” (sic).

Além disso, aponta que “
A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA somente é considerada válida se constar EXPRESSAMENTE A DISPOSIÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIÁRIA. Caso NÃO INFORME, é considerada ENCARGO ABUSIVO e, EM RAZÃO DISSO, É AFASTADA A MORA E SEUS EFEITOS (Tema Repetitivo 28/STJ)
” (sic).

Sustenta que “
restando certo de que se prevista a capitalização diária, porém, não informada a taxa de juros diária, RESTA-SE CONFIGURADO A ABUSIVIDADE DO ENCARGO NO PERÍODO DE NORMALIDADE (CAPITALIZAÇÃO DE JUROS), e tal abusividade RESULTA NA

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E SEUS EFEITOS DECORRENTES
” (sic).

Afirma que “
a aplicação de CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIO DIÁRIA, todavia, NÃO SE DISPÕE A TAXA DE JUROS CONFORME A CAPITALIZAÇÃO ESTABELECIDA, A TAXA DE JUROS DIÁRIA É COMPLETAMENTE AUSENTE NO CONTRATO, flagrante ilegalidade e violação ao Art. 6º, inciso III, e Art. 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que dispõem sobre o direito à informação clara e adequada sobre o serviço contratado, sob pena de nulidade
” (sic).

Assevera que “
A PROBABILIDADE DO DIREITO está claramente comprovada em razão deste tema ser pacífico há mais de 10 anos no STJ, BEM COMO, e os julgados recentes que reconheceram o pleito do Apelante
” (sic).

Por fim, aduz que a notificação extrajudicial foi envidada para endereço diferente do contrato, em desrespeito ao Tema 1.132 do STJ, afastando assim a mora.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença a fim de que seja julgada improcedente a presente ação de busca a apreensão, vindicando ainda a concessão da justiça gratuita (Id. 236064193)

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

236064199).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 02 a 04/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido,
diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, que resultará no não conhecimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteada pelo apelante, ante a comprovação documental (Id. 238492167) de que não possui condições de arcar com as custas do processo, pelo qual a dispenso do recolhimento do preparo deste recurso.

Ultrapassada a questão, conforme relatado
cinge-se a controvérsia em saber se o apelado/autor comprovou a constituição em mora da parte devedora fiduciária, ora apelante.

Pois bem,
inicialmente, destaco que a sentença agiu corretamente quando decretou a
revelia
do
requerido apelante

ADILSON DA SILVA DERMONDES
, uma vez que, manifestou-se no autos, informando a interposição de recurso de agravo de instrumento, deixando decorrer o prazo para apresentar defesa (Id 236064168).

Sobre o tema, cumpre salientar que a ausência de contestação implica, unicamente, a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo
346
do
CPC
), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Todavia, tem-se que o recorrente sendo declarado revel em sentença, não pode transformar o recurso de apelação em sua peça de defesa que não foi oferecida no momento adequado. As razões recursais ofertadas deveriam ter sido objeto de contestação.

Cumpre salientar que o recurso só aproveitará ao revel quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício, ou seja, somente caberá a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Sobre a
matéria
leciona Humberto Theodoro Júnior:

"A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez."
(Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, p. 488)

No caso dos autos, verifica-se que a integralidade do apelo do recorrente aborda
matéria

fática
, onde ele pretende discutir suposta irregularidade na constituição da mora e abusividade contratual
,
o que não pode ser admitido em sede recursal.

É que
ao Tribunal não é permitido conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo primevo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é
o que preleciona o artigo
1.013
do
CPC,
in verbis
:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria
impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Desse modo, e tendo em vista que a insurgência do apelante se restringe à
matéria

não abordada no omento oportuno
, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVERSAS ALTERAÇÕES DE VOO –
REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão (TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: Desa Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)”.
(N.U 1001926-26.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
REVELIA DECRETADA NO CURSO DA AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE DISCUTEM A MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por VICTOR MEJIA AGUIRRE contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em ação de busca e apreensão proposta por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, consolida a posse plena e exclusiva do veículo em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na análise dos argumentos de apelação em face da revelação decretada, que impedem a apreciação de questões factuais não suscitadas em momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Revelação corretamente decretada pela não apresentação de contestação em tempo hábil pelo apelante, sem comprovação de impedimento válido.
Inovação recursal: não é permitido discutir em grau de apelação matérias de ordem fática que deveriam ter sido tratadas na contestação, conforme o art. 346 do CPC.

Questões de direitos cognoscíveis de ofício não foram suscitadas pelo apelante, sendo vedada a apreciação de matérias excluídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "A revelação impede a análise de questões fáticas não suscitadas em contestação, sendo vedada sua apreciação em sede recursal sob pena de inovação."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 346 e art. 1.013, § 1º.
Jurisprudência relevante: TJMT, Apelação Cível 0002770-74.2011.8.11.0041, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019; TJMT, Apelação Cível 1004679-47.2017.8.11.0002, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2019”.
(N.U 1000418-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRNÇA –
REVELIA DECRETADA – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE RECURSAL NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão, o que impõe-se o não conhecimento do recurso
”.

(TJ-MT - AC: 10071120920228110015 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade deferida à parte requerida nesta via recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024